Tribunal: STF
Processo: Rcl 64016
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA. UNIVERSIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.324. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 23.11.2023, por Fabrício de Caldas Batista, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional da Quinta Região, no Processo n. 0803913-47.2022.4.05.8200, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.324. Tem-se na ementa:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE UNIVERSIDADE. CURSO DE DIREITO DA UFCG (CAMPINA GRANDE) PARA UFPB (JOÃO PESSOA). POLICIAL CIVIL LOTADO EM PATOS/PB E TRANSFERIDO PARA MAMANGUAPE/PB. DISTÂNCIA DE PATOS/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB - 177 KM. DISTÂNCIA DE MAMANGUAPE/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB - 134 KM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Cuida-se de remessa oficial e apelações contra sentença que, confirmando a tutela, julgou procedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que a UFPB proceda, imediatamente, à matrícula do autor no curso de Direito do Campus I da referida IES. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (valor da causa: R$ 1.000,00).



    2. Em suas razões recursais, a UFPB sustenta, em apertada síntese, que: a) a parte autora não faz jus ao benefício da transferência, ex officio, uma vez que esta tem por objeto a preservação do direito à educação para servidor público federal (e seus dependentes) que, no interesse da Administração Pública, seja transferido de localidade, implicando sua mudança de domicílio; b) a transferência somente pode ocorrer entre instituições de ensino congêneres, ou seja, somente pode ser efetivada de estabelecimento público para público ou de privado para privado.



    3. Por sua vez, Laryssa Gomes de Lacerda, advogada do autor, alega que: a) não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme declaração de hipossuficiência e declaração de isenção de imposto de renda, fazendo jus à gratuidade da justiça; b) os honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, correspondem ao valor irrisório de R$ 100,00 (cem reais), devendo ser arbitrado por apreciação equitativa, de acordo com os parâmetros indicados pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.



    4. A matéria aqui devolvida para análise deste Tribunal diz respeito à transferência de servidor público estadual da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG para Universidade Federal da Paraíba - UFPB, a fim de concluir o curso de Direito.



    5. Na hipótese dos autos, o demandante é Agente Operacional de Polícia Civil, Código GPC-612, mat. 182.254-3, originalmente lotado na 3ª Superintendência Regional de Polícia Civil, em Patos-PB, sendo transferido, ex officio, para prestar serviços na 7ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, em Mamanguape/PB, conforme Portaria 162/2021/DEGEPOL.



    6. É certo que o fato de ser servidor da Administração Estadual não o descaracteriza como servidor público a que se refere a Lei 9.536/1997, não lhe retirando o gozo de certas prerrogativas. Por outro lado, restou comprovada também que a remoção se deu ex officio, para prestar serviços na 7ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, em Mamanguape/PB, conforme Portaria 162/2021/DEGEPOL (id. 4058200.9940355).



    7. Importante ressaltar que o STF, quando do julgamento da ADI 3.324/DF, fixou as bases para que seja reconhecido o direito à transferência entre instituições de ensino superior, exigindo, dentre outros requisitos, a congeneridade entre as duas instituições envolvidas.



    No caso dos autos, observa-se que o impetrante busca transferência do curso de Direito do UFCG (instituição pública) para a UFPB (instituição pública).



    8. Em que pesem tais fatos, a sentença deve ser reformada, uma vez que a mudança de lotação do policial de Patos/PB para Mamanguape/PB, mesmo se ele continuar a estudar em Campina Grande/PB, ser-lhe-á mais benéfica, considerando que a distância de Patos/PB para Campina Grande/PB (177 km) é até mesmo maior do que a distância de Mamanguape/PB para Campina Grande/PB (134 km).



    9. Assim, deve ser reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido.



    10. Com a improcedência do pedido, invertendo-se o ônus da sucumbência, fica prejudicado o apelo do particular, que se limitou a pugnar pela majoração do valor dos honorários fixados em seu favor na sentença.



    11. ‘Por fim, impende registrar que a remessa oficial não deve ser conhecida, pois não preenchido o pressuposto do art. 496, § 3º, I, do CPC para o seu cabimento’. (TRF5, 2ª T., PJE 0802019-16.2020.4.05.8100, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 16/04/2022)



    12. Remessa oficial não conhecida. Apelação da UFPB provida, para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários fixados a cargo do autor em R$ 2.000,00, a teor do disposto no art. 85, § 8º, do CPC/2015 (valor da causa de R$ 1.000,00). Apelação do particular prejudicada" (e-doc. 9).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração rejeitados nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.



    1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABRÍCIO DE CALDAS BATISTA contra acórdão que não conheceu da remessa oficial e deu provimento à apelação da UFPB, para julgar improcedente o pedido de transferência do autor (servidor público estadual) da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG para a Universidade Federal da Paraíba - UFPB.



    2. O embargante sustenta que: a) há erro de fato no julgamento da apelação ao considerar que frequentou aulas de curso superior em Campina Grande, o que nunca aconteceu; b) a UFCG não oferece o curso de Direito no campus de Campina Grande - PB, mas, apenas, no campus de Sousa - PB, conforme Id's 4058200.9940377 e 4058200.9940375; c) o campus onde frequentava as aulas do curso superior fica a 482 km da cidade de Mamanguape - PB, para onde foi transferido, ex officio, para prestar serviços na 7ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, conforme Portaria 162/2021/DEGEPOL; d) a UFPB (localizada em João Pessoa - PB), a qual oferta o curso de Direito, representa a universidade congênere mais próxima à localidade onde o servidor está atualmente lotado (52km de distância de Mamanguape - PB).



    3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inc. I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inc. II) e para corrigir erro material (inc. III).



    4. Os embargos de declaração não são meio próprio ao reexame da causa, devendo limitar-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.



    5. O acórdão impugnado deu provimento à apelação da UFPB, considerando o seguinte: ‘(...) Na hipótese dos autos, o demandante é Agente Operacional de Polícia Civil, Código GPC-612, mat. 182.254-3, originalmente lotado na 3ª Superintendência Regional de Polícia Civil, em Patos-PB, sendo transferido, ex officio, para prestar serviços na 7ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, em Mamanguape/PB, conforme Portaria 162/2021/DEGEPOL. É certo que o fato de ser servidor da Administração Estadual não o descaracteriza como servidor público a que se refere a Lei 9.536/1997, não lhe retirando o gozo de certas prerrogativas. Por outro lado, restou comprovada também que a remoção se deu ex officio, para prestar serviços na 7ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, em Mamanguape/PB, conforme Portaria 162/2021/DEGEPOL (id. 4058200.9940355). Importante ressaltar que o STF, quando do julgamento da ADI 3.324/DF, fixou as bases para que seja reconhecido o direito à transferência entre instituições de ensino superior, exigindo, dentre outros requisitos, a congeneridade entre as duas instituições envolvidas. No caso dos autos, observa-se que o impetrante busca transferência do curso de Direito do UFCG (instituição pública) para a UFPB (instituição pública). Em que pesem tais fatos, a sentença deve ser reformada, uma vez que a mudança de lotação do policial de Patos/PB para Mamanguape/PB, mesmo se ele continuar a estudar em Campina Grande/PB, ser-lhe-á mais benéfica, considerando que a distância de Patos/PB para Campina Grande/PB (177 km) é até mesmo maior do que a distância de Mamanguape/PB para Campina Grande/PB (134 km) (...)’.



    6. Também restou consignado no julgado que: ‘(...) A matéria é de facílimo deste. O servidor público que muda, de ofício, de domicílio tem o direito subjetivo de empreender idêntica mudança no local de seu curso em instituição de ensino. A razão deste direito é manifesta e intuitiva: não deve o servidor público ter prejuízo com uma mudança de domicílio que não desejou. Ocorre que no caso dos autos o autor é servidor público domiciliado em PATOS, no interior da Paraíba. E é estudante matriculado em curso superior em Campina Grande. Com se vê, o autor NÃO É ESTUDANTE NO LOCAL DE SEU DOMICÍLIO. Teve seu domicílio alterado para Mamanguape. Logo, somente poderia pretender transferir eventual curso que tivesse em Patos (o que não tem) e mesmo assim para Mamanguape (para onde iria). Contudo, o autor, transferido de Patos, pretende sair da universidade de Campina Grande. O pedido não procede e não tem lógica. Mas o pior é que a pretensão do autor é de transferir seu curso para João Pessoa, o que não é nem será o local/destino de seu domicílio. O pedido, como se vê, por qualquer ângulo que se o examine, não tem lógica e nem pertinência (...)’. (Voto do Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - Id. 4050000.37238947)



    7. Observa-se que as questões devolvidas à apreciação da Turma foram devidamente analisadas, buscando o embargante, sob a alegação de omissão/erro de julgamento, apenas a rediscussão do entendimento que lhe foi desfavorável, o que não é cabível em sede de embargos declaratórios.



    8. Nesse sentido, já decidiu esta Turma que é inviável a utilização dos embargos de declaração, sob a alegação de pretensa omissão, contradição e obscuridade, quando, na verdade, almeja-se a reapreciação da matéria de mérito.



    9. Por fim, se o embargante entende que houve erro de julgamento, deve se valer das vias recursais próprias, uma vez que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para correção de eventual error in judicando.



    10. Embargos de declaração desprovidos” (e-doc. 10).



    O reclamante opôs novos embargos de declaração rejeitados. Interpôs recursos especial e extraordinário pendentes de análise na presente data.



    2. O reclamante alega estar “devidamente matriculado na Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Campus Sousa, concluinte do 9º período de Direito, consoante Declaração de Matrícula e Histórico Escolar em anexo. Ocorre que, em maio de 2021, o Requerente foi transferido de ofício para prestar serviços na 7ª Delegacia Seccional de Polícia Civil – Mamanguape/PB, conforme Portaria nº 162/2021/DEGEPOL. Devido ao retorno das aulas presenciais, tornou-se prejudicado o direito à educação do Reclamante, visto que sua transferência para o Município de Mamanguape tornou inviável o deslocamento diário até o Campus da UFCG, em Sousa, separados por cerca de 450km de distância” (fl. 2). 



    Afirma que “a questão primordial consiste no fato de que o Curso de Direito, pleiteado pelo Promovente, não é oferecido por faculdades na Cidade de Mamanguape-PB. Sendo assim, na região metropolitana, a faculdade mais próxima é o Campus I da UFPB, hipótese em que restaria assegurada a matrícula no curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba – UFPB” (fl. 2).



    Sustenta que:



    “(...) o Desembargador-relator, prevento por ter sido designado para relatar o Agravo de Instrumento, reitera todos os argumentos apresentados durante o julgamento do recurso contra a decisão interlocutória, porém reforma a decisão com base em um argumento que não se coaduna com os fatos apresentados. Segundo ele, ‘a sentença deve ser reformada, uma vez que a mudança de lotação do policial de Patos/PB para Mamanguape/PB, mesmo se ele continuar a estudar em Campina Grande/PB, ser-lhe-á mais benéfica, considerando que a distância de Patos/PB para Campina Grande/PB (177 km) é até mesmo maior do que a distância de Mamanguape/PB para Campina Grande/PB (134 km).’ Ocorre que o Reclamante não cursa Direito em Campina Grande-PB, conforme confundido pelo relator, mas sim em Sousa-PB. A Instituição de Origem é efetivamente a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a qual possui campi distribuídos por todo o Estado da Paraíba, oferecendo exclusivamente o curso de Direito em Sousa, inexistindo tal curso na sede da instituição” (fl. 3).



    Ressalta que, “no local para o qual se busca a transferência, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) oferta o curso de Direito em João Pessoa, situado a uma distância de aproximadamente 50km do novo local de trabalho do Reclamante em Mamanguape. Essa transferência se mostra altamente vantajosa e constitui o único meio para garantir o direito à matrícula de servidores públicos transferidos ex officio garantido pela ADI 3.324/DF” (fl. 3).



    Requer “a) seja deferida a concessão monocrática da medida liminar, para determinar a imediata suspensão do acórdão nos autos do processo nº 0803913-47.2022.4.05.8200, transmitindo-se imediatamente a decisão ao Tribunal Regional da 5ª Região (TRF-5); b) seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando que a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) proceda com a matrícula de FABRÍCIO DE CALDAS BATISTA no Curso de Direito do Campus I” (fl. 10).



    Pede “seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 161, III e parágrafo único do RISTF, para cassar o acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional da 5ª Região (TRF-5), bem como anular a decisão administrativa, de modo a restabelecer a autoridade das decisões desta Corte Suprema proferida no julgamento e da ADI nº 3.324/DF” (fl. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.324.



    6. Em 16.12.2004, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.324/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade. UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública - mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública” (DJ 5.8.2005).



    Naquela ocasião este Supremo Tribunal julgou procedente, em parte, a ação para:



    “(...) sem redução do texto do artigo 1º da Lei n. 9.536, de 11 de dezembro de 1997, assentar a inconstitucionalidade no que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança, nele disciplinada, de instituição particular para pública, encerrando a cláusula ‘entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino’ a observância da natureza privada ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere. Em síntese, dar-se-á a matrícula, segundo o artigo 1º da Lei nº 9.536/97, em instituição privada se assim o for a de origem e em pública se o servidor ou o dependente for egresso de instituição pública”.



    7. Analisando as provas dos autos, a autoridade reclamada decidiu que “a mudança de lotação do policial de Patos/PB para Mamanguape/PB, mesmo se ele continuar a estudar em Campina Grande/PB, ser-lhe-á mais benéfica, considerando que a distância de Patos/PB para Campina Grande/PB (177 km) é até mesmo maior do que a distância de Mamanguape/PB para Campina Grande/PB (134 km)”.



    Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RESGUARDADO O CUMPRIMENTO DA PENA PELO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. É incontroverso nos autos que não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 60.756-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE” (Rcl n. 56.703-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



     8. O reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora